Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-40.2017.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0000681-40.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos embargos à execução fiscal opostos pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES ALVIM, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, condenando o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo à apelação exige-se a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, em sendo relevante a fundamentação, da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.
Sucede que, in casu, o apelante descurou de tecer qualquer argumentação a respeito, limitando-se a assentar na peça de interposição que se trata de “recurso de apelação com pedido liminar de efeito suspensivo” e a formular, ao fim, o pedido para que seja “recebido o recurso com efeito suspensivo”.
Assim, à mingua de fundamentação acerca dos pressupostos exigíveis à concessão de efeito suspensivo, notadamente no que diz com a eventual existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se emprestar concretude ao quanto disposto no § 1o do art. 1.012 do CPC, que dispõe que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido por concessão de efeito suspensivo.
Intimem-se.
Após, volvam conclusos.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado